Tribunal: TJDFT
Processo: 0017337-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017337-42.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ALDAIR COSTA MENDES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. 1. Impõe-se a absolvição de um dos réus quando a única prova constante dos autos é a sua confissão na fase policial; e, negada em juízo, pois, os réus não podem ser condenados com fundamentos em provas exclusivamente de Defesa, eis que estariam indefesos. 2. Conforme precedentes do STJ, não se pode utilizar condenações criminais de réus para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só tem aplicação na primeira fase da dosimetria, para desvalorar os antecedentes e, na segunda, a reincidência. 3. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus; e provimento ao recurso do outro para absolvê-lo por insuficiência de provas. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir, uma vez o recorrente, embora intimado para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, conforme se extrai da certidão de ID 15147853. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do NCPC, a parte recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que impede seu conhecimento. 3. É inexistente o recurso dirigido a instância superior desacompanhado de procuração ou no qual a cadeia de substabelecimentos se mostra incompleta, à luz da Súmula no 115 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1361739/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/5/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) em que pese a negativa do apelante Aldair, tenho que a prova dos autos demonstra que ele foi um dos autores do roubo narrado na denúncia, eis que foi reconhecido pela vítima Sarah por mais de uma vez (confirmado o reconhecimento fotográfico feito na Delegacia e reconhecimento pessoal em juízo - mídia fl. 268)” ( ID 1359953), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023